Tribunal: TJDFT
Processo: 0705605-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração na Apelação Cível n.o 0705605-30.2018.8.07.0018 Embargante: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP Embargados: MARIA REGINA FROTA DE NEGREIROS ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO A embargante/apelada, Terracap – Companhia Imobiliária de Brasília, peticiona (ID no 15595942) informando, em suma, a realização de acordo extrajudicial com os embargados/apelantes, em que se teria pactuado a manutenção do contrato debatido e o pagamento de honorários advocatícios ao patrono dos embargados/apelantes. Colaciona documentos, dentre eles a decisão da Diretoria Colegiada, que teria autorizado a atualização do saldo devedor em novos termos. Assim, pugna pela intimação dos embargados/apelantes, para que se manifestem sobre o acordo e para que haja a homologação da transação. Não obstante a documentação carreada pela TERRACAP, não consta nos autos os documentos a que a “Decisão da Diretoria Colegiada”, realizada em 29/01/2019, alude, mormente o pronunciamento do NUCAD, prot. 26049489 e 33988404 e manifestação favorável da COJUR, prot. 2997661 e 33571898. Igualmente, não foi juntado aos autos o termo do acordo entabulado ou, em não havendo, o requerimento administrativo formulado pelos interessados. Desse modo, esclareçam as partes para que: (a) a TERRACAP traga a documentação acima referida; e (b) os embargados/apelantes se manifestem sobre a entabulação do acordo extrajudicial e o interesse na homologação da avença. Assim, em razão do disposto no art. 10 do CPC, às partes para que, querendo, possam, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre os pontos ora aventados. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora